Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-94.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801224-94.2024.8.14.0110

APELANTE: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da ora agravante tão somente para reduzir o
quantum indenizatório
a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a declaração de nulidade da contratação de seguro bancário reconhecida pelo juízo de 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do seguro; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira por descontos indevidos; e (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, atribuindo-lhes o ônus de comprovar a autenticidade dos contratos impugnados, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061 dos Recursos Repetitivos.

4. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação ou a autenticidade do contrato, incidindo, assim, os efeitos da má prestação do serviço.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, inclusive quando a fraude decorre de conduta de terceiros, por configurar fortuito interno.

6. Os descontos mensais indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa configuram lesão extrapatrimonial de magnitude relevante, ensejando reparação por dano moral.

7. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não havendo motivo para nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato quando impugnado pelo consumidor; 2. A responsabilidade por fraudes ocorridas no âmbito da atividade bancária é objetiva, por se tratar de fortuito interno; 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável; 4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 quando compatível com a jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061, 2ª Seção, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.914.255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; TJPA, ApCiv 0800045-86.2020.8.14.0039, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma, j. 05.12.2023; TJPA, ApCiv 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801224-94.2024.8.14.0110

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 32709788) interposto por SABEMI SEGURADORA S/A

em face da Decisão Monocrática (id. 31714879) que
conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pela parte demandada para,
mantendo a declaração de nulidade

da relação jurídica entre as partes em relação ao contratos em questão
, reduziu a condenando o banco/apelante ao pagamento de indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese,
(i)
a regularidade da contratação;
(ii)
a inexistência de falha na prestação do serviço;
(iii)
o exercício regular de direito;
(iv)
a ausência de demonstração de dano moral ou material efetivo; e
(v)
o excesso no valor da indenização por dano moral, mesmo com a redução para R$ 3.000,00, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento colegiado do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33146514.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia ora devolvida a esta instância ad quem gira em torno da regularidade da contratação de seguro alegadamente celebrado com o recorrido, Pedro Ribeiro dos Santos, bem como da existência ou não de descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, da responsabilidade civil da instituição financeira e, por fim, da legitimidade da condenação imposta a título de danos morais e materiais, com especial enfoque na devolução em dobro dos valores e na fixação do quantum indenizatório por danos extrapatrimoniais.

A decisão monocrática agravada é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor - CDC, motivo pelo qual cabia ao banco/agravante demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Com efeito, conforme pacificado no julgamento do Tema 1061 dos Recursos Especiais Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, é da instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, nos termos dos artigos 373, II, e 429, inciso II, do CPC.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO . TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 . Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) ."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 4 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas . 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Por estas razões, não há como provar que a contratação foi feita pela parte autora/agravada, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida neste aspecto.

Outrossim, quanto à responsabilidade civil, destaca-se que é objetiva, à luz do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Súm. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, ainda que se admitisse a tese da recorrente de que eventual fraude teria sido perpetrada por terceiro (corretor), tal alegação, por si só, não é excludente de sua responsabilidade civil, já que o risco da atividade econômica, no tocante à segurança da contratação, recai integralmente sobre a fornecedora de serviço, nos moldes do parágrafo único do art. 927 do Código Civil.

A propósito, cito jurisprudências do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange a prova do dano moral, a conduta perpetrada pela instituição financeira agravante, consubstanciada na promoção de descontos mensais indevidos na fonte do benefício previdenciário percebido pelo consumidor, configura lesão extrapatrimonial de magnitude relevante, merecedora de indenização, notadamente por envolver verba alimentar e de titularidade pessoa idosa, em posição de hipervulnerabildiade.

In casu
, considerando as razões expostas, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e nem dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado, motivo pelo qual a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito, este E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REDUÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE MELHOR SE ADEQUA AOS CRITERIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS, MANTENDO A SNTENÇA DE PISO EM TODOS OS DEMAIS ASPECTOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-86.2020.8.14.0039 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART.595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art.595 do CC.

4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800297-25.2020.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FRAUDE RECONHECIDA. SÚMULA N. 479, DO STJ. CARTÃO DE CÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OBSERVAR A MODULAÇÃO DO EARESP 676608/RS. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003888-19.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 )

Assim, mantenho o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 , estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026